Tribunal: STM
Processo: 7000163-28.2024.7.00.0000
Classe: REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO MILITAR. REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA COM O OFICIALATO. OFICIAL CONDENADO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A DOIS ANOS. ESTELIONATO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. RECEBIMENTO INDEVIDO DE VANTAGENS MEDIANTE FRAUDE. JULGAMENTO DE NATUREZA ÉTICO-MORAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA CONDENAÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO DOS DEVERES E DA ÉTICA MILITAR. DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE. PERDA DO POSTO E DA PATENTE. REPRESENTAÇÃO ACOLHIDA. DECISÃO UNANIME. I. CASO EM EXAME 1. Representação para Declaração de Indignidade para com o Oficialato (RDIO) formulada pelo Ministério Público Militar (MPM) em face de Oficial da Marinha do Brasil condenado, por decisão transitada em julgado, à pena definitiva de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, pela prática do delito de estelionato contra a Administração Militar, previsto no art. 251, § 3º, do Código Penal Militar (CPM), na forma do art. 71 do Código Penal comum (CP). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a interposição de Revisão Criminal pelo Oficial obsta o julgamento da RDIO; e (ii) verificar se a condenação criminal transitada em julgado, à pena privativa de liberdade superior a dois anos, por estelionato contra a Administração Militar, implica a declaração de indignidade do Oficial e, por conseguinte, a perda do posto e da patente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar defensiva de suspensão do curso da RDIO, em razão da interposição de Revisão Criminal, resta prejudicado por perda superveniente do objeto, haja vista a ação revisional ter sido julgada em definitivo, com solução desfavorável ao Representado. 4. A RDIO possui natureza ético-moral e não se presta à rediscussão da autoria, materialidade ou dosimetria da pena fixada na ação penal, limitando-se à análise dos reflexos da conduta criminosa sobre os valores essenciais da carreira militar. 5. O Oficial condenado, por sentença transitada em julgado, à pena privativa de liberdade superior a dois anos, submete-se, obrigatoriamente, ao julgamento de indignidade ou incompatibilidade para com o oficialato, conforme disposto na Constituição Federal (CF) e no Estatuto dos Militares. 6. O crime de estelionato praticado contra a Administração Militar, mediante a obtenção reiterada de vantagens indevidas por meio fraudulento, revela grave violação aos deveres de probidade, lealdade, responsabilidade e honestidade, incompatíveis com o exercício do oficialato. 7. A conduta do Representado atentou frontalmente contra os preceitos éticos previstos no art. 28, caput e incisos I, II, IV, VI, XII, XIII, XVII e XIX, da Lei nº 6.880, de 1980, maculando o pundonor militar e o decoro da classe, valores estruturantes das Forças Armadas. 8. A devolução posterior dos valores recebidos indevidamente e as alegações defensivas relacionadas à inexistência de enriquecimento ilícito não afastam a gravidade ética da conduta, nem elidem os efeitos da condenação penal transitada em julgado, para fins de julgamento da RDIO. 9. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal Militar (STM) reconhece que a prática de estelionato contra a Administração Militar, por oficial das Forças Armadas, configura comportamento incompatível com a permanência no oficialato, autorizando a decretação da perda do posto e da patente. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Representação conhecida e julgada procedente. Decisão por unanimidade. Teses de Julgamento: “1. A Representação para Declaração de Indignidade para com o Oficialato possui natureza ético-moral e não se presta à rediscussão da condenação criminal transitada em julgado. 2. A condenação definitiva de oficial à pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos impõe a avaliação de sua permanência no oficialato, nos termos do art. 142, § 3º, VI e VII, da Constituição Federal. 3. A prática de estelionato contra a Administração Militar viola o pundonor militar e o decoro da classe, justificando a perda do posto e da patente.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 14, § 9º; art. 142, § 3º, VI e VII. Lei Complementar nº 64, de 1990, art. 1º, I, "f". CPM, art. 251, § 3º. CP, art. 71. Lei nº 6.880, de 1980, art. 28; art. 120, I. Lei nº 3.765, de 1960, art. 20, caput. RISTM, art. 115. Jurisprudência relevante citada: STM, RDIO nº 7000459-89.2020.7.00.0000, Rel. Min. Marco Antônio de Farias, j. 9/12/2021; STM, RDIO nº 7000818- 34.2023.7.00.0000, Rel. Min. Artur Vidigal de Oliveira, j. 1º/8/2024; STM, RDIO nº 7000426-94.2023.7.00.0000, Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, j. 30/4/2024; STM, RDIO nº 7000402-66.2023.7.00.0000, Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, Plenário, j. 13/12/2023.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
04/11/2025
REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Nº 7000163-28.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REPRESENTADO: PAULO BATISTA DA SILVA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Ordinária do dia
04/11/2025, na sequência 2, disponibilizada no DE de 10/10/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU JULGAR PREJUDICADO
O PEDIDO PRELIMINAR DA DEFESA, DE SUSPENSÃO DA PRESENTE
REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO, POR
MANIFESTA PERDA DE SEU OBJETO, COM FUNDAMENTO NO ART. 13,
INCISO VII, DO RISTM. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE,
DECIDIU ACOLHER A PRESENTE REPRESENTAÇÃO, FORMULADA PELO
PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, PARA DECLARAR O CAPITÃO-
TENENTE DA MARINHA PAULO BATISTA DA SILVA INDIGNO PARA O
OFICIALATO, DETERMINANDO, EM CONSEQUÊNCIA, A PERDA DO SEU
POSTO E DE SUA PATENTE, NA FORMA DOS ARTS. 142, § 3º, INCISOS VI E
VII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL; 120, INCISO I, DA LEI Nº 6.880, DE 1980; E
115 DO RISTM, ASSEGURADO O PREVISTO NO ART. 20, "CAPUT", DA LEI Nº
3.765, DE 4/5/1960. AO FINAL, O TRIBUNAL PLENO DETERMINOU, AINDA, A
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, EM
CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 14, § 9º, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, C/C O ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA "F", DA LEI COMPLEMENTAR Nº
64, DE 1990. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO ODILSON
SAMPAIO BENZI. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. GIOVANNI RATTACASO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Nº
7000163-28.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REPRESENTADO: PAULO BATISTA DA SILVA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMENTA
DIREITO MILITAR. REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE
INDIGNIDADE PARA COM O OFICIALATO. OFICIAL CONDENADO À
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A DOIS ANOS.
ESTELIONATO
CONTRA
A
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
RECEBIMENTO INDEVIDO DE VANTAGENS MEDIANTE FRAUDE.
JULGAMENTO DE NATUREZA ÉTICO-MORAL. IMPOSSIBILIDADE
DE REDISCUSSÃO DA CONDENAÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO DOS
DEVERES E DA ÉTICA MILITAR. DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE.
PERDA DO POSTO E DA PATENTE. REPRESENTAÇÃO ACOLHIDA.
DECISÃO UNANIME.
I. CASO EM EXAME
1. Representação para Declaração de Indignidade para com o Oficialato (RDIO)
formulada pelo Ministério Público Militar (MPM) em face de Oficial da
Marinha do Brasil condenado, por decisão transitada em julgado, à pena
definitiva de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão,
pela prática do delito de estelionato contra a Administração Militar, previsto no
art. 251, § 3º, do Código Penal Militar (CPM), na forma do art. 71 do Código
Penal comum (CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a interposição de Revisão Criminal
pelo Oficial obsta o julgamento da RDIO; e (ii) verificar se a condenação
criminal transitada em julgado, à pena privativa de liberdade superior a dois
anos, por estelionato contra a Administração Militar, implica a declaração de
indignidade do Oficial e, por conseguinte, a perda do posto e da patente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar defensiva de suspensão do curso da RDIO, em razão da
interposição de Revisão Criminal, resta prejudicado por perda superveniente do
objeto, haja vista a ação revisional ter sido julgada em definitivo, com solução
desfavorável ao Representado.
7000163-28.2024.7.00.0000
40001379239 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. A RDIO possui natureza ético-moral e não se presta à rediscussão da autoria,
materialidade ou dosimetria da pena fixada na ação penal, limitando-se à análise
dos reflexos da conduta criminosa sobre os valores essenciais da carreira
militar.
5. O Oficial condenado, por sentença transitada em julgado, à pena privativa de
liberdade superior a dois anos, submete-se, obrigatoriamente, ao julgamento de
indignidade ou incompatibilidade para com o oficialato, conforme disposto na
Constituição Federal (CF) e no Estatuto dos Militares.
6. O crime de estelionato praticado contra a Administração Militar, mediante a
obtenção reiterada de vantagens indevidas por meio fraudulento, revela grave
violação aos deveres de probidade, lealdade, responsabilidade e honestidade,
incompatíveis com o exercício do oficialato.
7. A conduta do Representado atentou frontalmente contra os preceitos éticos
previstos no art. 28, caput e incisos I, II, IV, VI, XII, XIII, XVII e XIX, da Lei
nº 6.880, de 1980, maculando o pundonor militar e o decoro da classe, valores
estruturantes das Forças Armadas.
8. A devolução posterior dos valores recebidos indevidamente e as alegações
defensivas relacionadas à inexistência de enriquecimento ilícito não afastam a
gravidade ética da conduta, nem elidem os efeitos da condenação penal
transitada em julgado, para fins de julgamento da RDIO.
9. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal Militar (STM) reconhece
que a prática de estelionato contra a Administração Militar, por oficial das
Forças Armadas, configura comportamento incompatível com a permanência no
oficialato, autorizando a decretação da perda do posto e da patente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Representação conhecida e julgada procedente. Decisão por unanimidade.
Teses de Julgamento: “1. A Representação para Declaração de Indignidade para
com o Oficialato possui natureza ético-moral e não se presta à rediscussão da
condenação criminal transitada em julgado. 2. A condenação definitiva de
oficial à pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos impõe a avaliação
de sua permanência no oficialato, nos termos do art. 142, § 3º, VI e VII, da
Constituição Federal. 3. A prática de estelionato contra a Administração Militar
viola o pundonor militar e o decoro da classe, justificando a perda do posto e da
patente.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 14, § 9º; art. 142, § 3º, VI e
VII. Lei Complementar nº 64, de 1990, art. 1º, I, "f". CPM, art. 251, § 3º. CP,
art. 71. Lei nº 6.880, de 1980, art. 28; art. 120, I. Lei nº 3.765, de 1960, art. 20,
caput. RISTM, art. 115.
7000163-28.2024.7.00.0000
40001379239 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Jurisprudência relevante citada: STM, RDIO nº 7000459-89.2020.7.00.0000,
Rel. Min. Marco Antônio de Farias, j. 9/12/2021; STM, RDIO nº 7000818-
34.2023.7.00.0000, Rel. Min. Artur Vidigal de Oliveira, j. 1º/8/2024; STM,
RDIO nº 7000426-94.2023.7.00.0000, Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães
Teixeira Rocha, j. 30/4/2024; STM, RDIO nº 7000402-66.2023.7.00.0000, Rel.
Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, Plenário, j. 13/12/2023.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do STM, em
sessão de julgamento sob a presidência da Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade,
em julgar prejudicado o pedido preliminar da defesa, de suspensão da presente RDIO, por
manifesta perda de seu objeto, com fundamento no art. 13, VII, do Regimento Interno do
STM (RISTM); e acolher a presente Representação, formulada pelo Procurador-Geral de
Justiça Militar, para declarar o Capitão-Tenente da Marinha PAULO BATISTA DA SILVA
indigno para o oficialato, determinando, em consequência, a perda do seu posto e de sua
patente, na forma dos art. 142, § 3º, VI e VII, da CF; 120, I, da Lei nº 6.880, de 1980; e 115
do RISTM, assegurado o previsto no art. 20, caput, da Lei nº 3.765, de 1960. Ao final, o
Tribunal Pleno determinou, ainda, a expedição de ofício ao Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), em cumprimento ao disposto no art. 14, § 9º, da CF, c/c o art. 1º, I, "f", da Lei
Complementar nº 64, de 1990.
Brasília, 04 de novembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de RDIO, subscrita pelo Procurador-Geral de Justiça Militar, Dr.
ANTÔNIO PEREIRA DUARTE, com fundamento no art. 142, § 3º, VI e VII, da CF, c/c os
art. 123 e 116, II, da Lei Complementar nº 75, de 1993, e 115 do RISTM, em desfavor do
Capitão-Tenente (CT) da Marinha PAULO BATISTA DA SILVA, condenado à pena
definitiva de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em razão da
prática do delito tipificado no art. 251, § 3º, do CPM, na forma do art. 71 do CP.
O Acórdão condenatório lavrado nos autos da Apelação nº 7000870-
64.2022.7.00.0000 transitou em julgado, em relação ao Representado, em 12/12/2023 (evento
95 do processo relacionado nº 7000870-64.2022.7.00.000).
O Órgão Ministerial apresentou a Exordial em 15/3/2024, pugnando que o
Representado seja declarado indigno para com o oficialato, com a consequente perda do seu
posto e de sua patente, nos seguintes termos (evento 1):
1. O Capitão-Tenente PAULO BATISTA DA SILVA foi condenado definitivamente no âmbito do
Superior Tribunal Militar à pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias de
reclusão, como incurso no art. 251, § 3º, do Código Penal Militar, na forma do art. 71 do CP
comum (Evento 79 da Apelação 7000870- 64.2022.7.00.0000).
7000163-28.2024.7.00.0000
40001379239 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. O trânsito em julgado daquela decisão ocorreu em 12 de dezembro de 2023 (Evento 95 da
Apelação 7000870-64.2022.7.00.0000).
3. O representado exercia a função de agente fluvial, autoridade máxima da Agência Fluvial
de Tefé/AM, e tinha a incumbência de organizar as missões, produzir a documentação
geradora de direitos da Unidade Militar e zelar pela regularidade documental daquela
Agência.
4. E, nesse contexto, com o intuito de obter vantagem indevida para si e para terceiros, que
alcançou o montante de R$ 54.741,67, foi o responsável pelo pagamento de parcelas de
gratificação de representação em viagem e auxílio-alimentação, em desacordo com as normas
legais de regência e sem comprovação da efetiva participação dos agraciados nas atividades
de inspeção naval ou comissões.
5. Isso porque era o oficial ora representado quem homologava e elaborava, no âmbito da
Agência Fluvial de Tefé/AM, tanto as Planilhas de Detalhes de Serviço, como as Ordens de
Serviço, documentos que serviram como base autorizadora para os pagamentos indevidos
realizados na referida Agência.
6. Segundo se constatou, o agente fluvial não utilizava o Relatório de Inspeção Naval como
documento hábil para a confecção das Ordens de Serviço.
7. Extrai-se do acórdão do julgamento realizado no Superior Tribunal Militar trecho do laudo
pericial, o qual aponta pagamentos indevidos ao representado, tanto de Etapas de
Alimentação como de Gratificações de Representação em Viagem:
CT PAULO BATISTA DA SILVA:
- Recebeu pagamentos de Etapas de Alimentação nos dias 25 e 28 de agosto de 2014 e
nos dias 3 a 8 de novembro de 2014, de acordo com a Ordem de Serviço nº 74/2014,
percebendo no contracheque de outubro de 2014 (pagamento posterior) o valor de R$
640,00 (seiscentos e quarenta reais). No entanto, o nome do referido oficial não
constava em nenhum Relatório de Inspeção Naval naqueles períodos. (evento1- AP-
INQPOL7, fls. 49, 50, 978 e 982 do processo relacionado);
- Recebeu pagamentos de Gratificação de Representação em Viagem nos dias 1, 2, 3, 8,
17, 18, 20, 22, 25, 27, 29 e 31 de agosto de 2015, de acordo com a Ordem de Serviço nº
66/2015, percebendo no contracheque de outubro de 2015 (pagamento posterior) o
valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). No entanto, o nome do referido
oficial não constava em nenhum Relatório de Inspeção naval naquele período (evento1-
APINQPOL7, fls. 104, 954 e 975 do processo relacionado).
- Além do mais, o CT PAULO BATISTA DA SILVA, na condição de Agente Fluvial
participou de forma efetiva em uma Reunião Funcional que ocorreu nos dias 18 a 20 de
agosto de 2015, não sendo possível o referido militar estar em uma reunião e ao mesmo
tempo realizando uma Inspeção Naval.
(Evento 79 da Apelação 7000870-64.2022.7.00.0000).
8. Igualmente de acordo com o julgamento em segundo grau, a tornar a conduta do
representado mais grave, seu proceder não se resumiu a "uma conduta episódica", mas esta se
postergou no tempo, o que indica sua "consciência amadurecida" quanto à prática da
empreitada criminosa.
9. A bem da verdade, a conduta do representado evidenciou sua personalidade audaciosa e de
completos descaso e desprezo para com a Marinha, tanto por não se importar com as graves
consequências do crime que praticou quanto por se valer da confiança e da posição que
7000163-28.2024.7.00.0000
40001379239 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ocupava na Força para se beneficiar indevidamente, de forma sorrateira e dissimulada, em
ação que se perpetuou no tempo.
10. Assim, como sua conduta caracterizou grave infração penal militar, geradora de prejuízo
moral e financeiro à Força, houve clara violação do dever de fidelidade para com a
instituição a que servia e feriu, por isso, a honra, o decoro e o pundonor militares, princípios
mais caros às Forças Armadas, elencados no art. 28 da Lei 6.880/1980
Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem, a cada
um dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e profissional irrepreensíveis,
com a observância dos seguintes preceitos de ética militar:
I – amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de dignidade pessoal;
II – exercer, com autoridade, eficiência e probidade, as funções que lhe couberem em
decorrência do cargo;
(...)
IV – cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das
autoridades competentes;
(...)
VI – zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual e físico e, também, pelo dos
subordinados, tendo em vista o cumprimento da missão comum;
(...)
XII – cumprir seus deveres de cidadão;
XIII – proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular;
(...)
XVII – abster-se de fazer uso do posto ou da graduação para obter facilidades pessoais
de qualquer natureza ou para encaminhar negócios particulares ou de terceiros;
(...)
XIX – zelar pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um de seus
integrantes, obedecendo e fazendo obedecer aos preceitos da ética militar. (destacou-
se).
11. Não há motivos, portanto, para que o militar permaneça ostentando a patente de oficial da
Marinha.
12. O representado agiu sem o mínimo de pudor, não relutando em utilizar seu posto para
obter vantagens indevidas pessoais e para terceiros, na contramão do que se espera de um
oficial superior.
13. Aliás, essa Corte Superior Castrense tem julgado procedentes as representações de
indignidades ajuizadas em razão da prática de estelionato, crime grave que gera impactos
negativos dentro e fora da caserna, sobretudo porque se espera que os oficiais trabalhem com
a máxima integridade e lisura no trato com a coisa pública.
7000163-28.2024.7.00.0000
40001379239 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...]
15. Pela prática da conduta supradestacada, e em razão da condenação criminal confirmada
pelo Superior Tribunal Militar, na contramão do que se espera de um Oficial das Forças
Armadas, o Ministério Público Militar representa a esse colendo Tribunal para que, com
fulcro nos incisos VI e VII do § 3º do art. 142 da Constituição da República Federativa do
Brasil, declare o Capitão-Tenente PAULO BATISTA DA SILVA indigno e, por conseguinte,
condene-o à perda do posto e da patente, com a adoção do procedimento previsto no art. 115 e
seguintes do RISTM. (Destaques no original)
Em 26/3/2024, este Relator proferiu despacho, determinando ao Representado
apresentar Defesa Escrita, em 10 (dez) dias (evento 9).
Expedida Carta de Ordem à Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar
(CJM), aquela foi redirecionada para a Auditoria da 10ª CJM, e restou devidamente cumprida
em 19/4/2024, quando o Representado foi citado para os devidos fins legais (evento 14 da
Carta de Ordem Criminal nº 7000075-18.2024.7.12.0012).
Em 3/5/2024, certificou-se nos autos que, embora citado, o CT PAULO
BATISTA DA SILVA não se manifestou no prazo legal de 10 (dez) dias (evento 15).
Em 3/6/2024, a Defensoria Pública da União (DPU), por meio de seu
representante signatário, tomou ciência da decisão que determinou o encaminhamento dos
autos àquele Órgão defensivo e, na defesa do Representado, acostou aos autos a Defesa
Prévia do militar (eventos 18 e 19).
No ponto, cabe destacar que a petição apresentada como Defesa Prévia é a
mesma Peça Pórtico da Revisão Criminal nº 7000328-75.2024.7.00.0000, interposta pela
DPU neste Tribunal, de relatoria do Ministro Odilson Sampaio Benzi (evento 1, INIC1, do
processo relacionado nº 7000328-75.2024.7.00.0000).
Em sua argumentação, após apresentar síntese do processo penal ao qual o
Representante foi submetido, a DPU:
- esclarece que o CT PAULO BATISTA DA SILVA possuía advogado
constituído, durante a instrução processual da Apelação nº 7000870-64.2022.7.00.0000.
Contudo, antes do trânsito em julgado da Sentença condenatória no bojo da referida
Apelação, o Oficial compareceu à Defensoria Pública da União de Categoria
Especial/Tribunais Superiores, pugnando pela interposição de Revisão Criminal, alegando o
surgimento de provas recém adquiridas, oriundas de novos documentos;
- informa que o CT PAULO BATISTA DA SILVA, quando notificado,
promoveu a devolução dos valores que não puderam ser comprovados, embora demonstradas
as viagens de inspeção e a realização das diligências necessárias;
- argui que a devolução supracitada, de mais de R$ 63.000,00 (sessenta e três
mil reais), seria a comprovação de que não houve enriquecimento ilícito, afirmando haver
provas recém-adquiridas, condutoras a outro entendimento, pelo colegiado do STM;
7000163-28.2024.7.00.0000
40001379239 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- alega que não foi considerado o princípio da isonomia, quando da aplicação da
pena, com reflexo na 3ª fase da dosimetria. Nesse sentido, argumenta que, conforme
documentos anexados na Revisão Criminal, o CT PAULO BATISTA DA SILVA promoveu a
devolução dos valores que não puderam ser comprovados, e que esta devolução demonstra,
sem qualquer dúvida, o não enriquecimento ilícito;
- afirma que, na Sindicância, no Inquérito Policial Militar (IPM), na Ação Penal
Militar (APM) e na Apelação do MPM, não houve a devida atualização sobre a anuência do
CT PAULO BATISTA DA SILVA em ressarcir a União pelos valores recebidos por inspeção
naval não comprovada;
- pondera que o representado realizou pagamento ao longo de 20 (vinte meses),
ressarcindo integralmente a União por valores que foram despendidos em serviços e
atividades da Marinha do Brasil;
- sustenta estar comprovado que o CT PAULO BATISTA DA SILVA não
cometeu ato ilícito, tampouco nocivo à Administração Militar, até porque, tanto os Julgadores
de 1ª instância, o Conselho Especial de Justiça (CEJ) da Auditoria Militar em Manaus, como
a DPU, também naquela cidade, estão convictos de que a Sentença absolutória deve ser
mantida, pois as provas são inconsistentes e não trazem convencimento, sequer, sobre a
suposta autoria delitiva apontada pelo Parquet das Armas; e
- ao fim, postula:
01. - em preliminar, a suspensão dos efeitos da condenação na Apelação Criminal nº 7000870-
64.2022.7.00.0000 até o julgamento desta revisional;
02. - ainda em preliminar, até que seja apreciado o mérito desta Revisão Criminal, cuja
expectativa é a efetivação da integral e necessária justiça, que seja suspensa a tramitação da
Representação
para
Declaração
de
Indignidade/Incompatibilidade
nº
7000163-
28.2024.7.00.000/DF;
03. - no mérito, a procedência do pedido revisional com base no art. 551, alínea “c”, do
Código de Processo Penal Militar, cassando o Acórdão desta egrégia Corte, publicado no DJe
nº 191/2023, em 30/10/2023, absolvendo o revisionando com fundamento na letra “b”, em
razão de o acontecimento não ser crime porque houve a devolução completa dos valores
recebidos supostamente indevidos, e/ou letra “e”, vez que inexiste provas suficientes para a
condenação, ambas alíneas do art. 439, Código de Processo Penal Militar, diante da juntada
neste petitório de ‘prova nova’ que comprova o ressarcimento da União antes da Ação Penal
Militar;
04. - como consectário do provimento da Revisão Criminal, a confirmação da preliminar que
suspendeu a tramitação da Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade
nº 7000163-28.2024.7.00.000/DF com o consequente arquivamento em definitivo, como
medida de justiça restituindo a honra e a reputação do Recorrente que tem trajetória na Força
pautada pela honestidade e dedicação;
05. - que sejam considerados juntados como instrução desta Revisão Criminal os autos da
Apelação Criminal nº 7000870-64.2022.7.00.0000, Ação Penal Militar de nº 7000161-
62.2019.7.12.0012, Inquérito Policial Militar nº 0000005- 67.2017.7.12.0012 e, ainda, os
laudos e os documentos probatórios em anexo, conforme o art. 555, §§1º 2º9, do Código de
Processo Penal Militar;
7000163-28.2024.7.00.0000
40001379239 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06. - em caso de deferimento desta Revisão Criminal, cuja expectativa é a efetivação da
integral e necessária justiça, que seja trancada, em definitivo, a Representação para
Declaração de Indignidade/Incompatibilidade nº 7000163- 28.2024.7.00.000/DF, com o
consequente arquivamento definitivo; e,
07. - que sejam observadas as prerrogativas da Defensoria Pública da União com atuação
nesta egrégia Corte de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus
prazos, com fundamento no art. 44, incs. I e VI, da Lei Complementar 80/1994.
O Ministro Revisor teve vista dos autos.
VOTO
A presente ação é cabível, interposta por parte legítima e interessada, devendo
ser conhecida.
1. Preliminar de suspensão do curso desta RDIO
A Defesa, em sede de preliminar, requer a suspensão do curso da presente
RDIO, até que o mérito da Revisão Criminal interposta pelo Representado seja devidamente
apreciado.
O pleito defensivo não merece prosperar.
A possibilidade, ou mesmo o efetivo requerimento de Revisão Criminal, não
obsta o julgamento de RDIO, pois, para o seu início e curso, basta a decisão condenatória
transitar em julgado, o que, in casu, já ocorreu, conforme certificado no evento 95 do
processo dependente, a Apelação nº 7000870-64.2022.7.00.000.
De qualquer sorte, em consulta processual no sistema e-Proc, verificou-se que a
Revisão Criminal nº 7000328-75.2024.7.00.000, interposta pelo Representado, transitou em
julgado em 8/4/2025. O viés de definitividade conferido à solução jurídica desfavorável,
proferida na Revisão manejada pelo Representado, firmou-se após o julgamento dos
Embargos de Declaração (ED) nº 7000653-50.2024.7.00.000, de relatoria do Ministro Gen
Ex Odilson Sampaio Benzi (evento 40 do processo relacionado nº 7000653-
50.2024.7.00.000).
Via de consequência, torna-se despiciendo o aprofundamento da questão, em
razão da evidente perda do seu objeto.
Esta Corte, julgando caso análogo, já se pronunciou sobre a matéria, como
ilustra o precedente a seguir:
EMENTA: REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE OU DE
INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO (RDIO). PRELIMINAR DEFENSIVA.
SUSPENSÃO DA RDIO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL (TCE) NO TRIBUNAL DE
CONTAS DA UNIÃO (TCU). REVISÃO CRIMINAL NO STM. COISA JULGADA
MATERIAL. PRELIMINAR PREJUDICADA. RISTM. UNANIMIDADE. MÉRITO.
JULGAMENTO ÉTICO E MORAL. RESPALDO NO TEXTO CONSTITUCIONAL. ART. 28 DA
LEI 6.880/80. MENOSPREZO AOS VALORES MILITARES, AO DEVER, AO PUNDONOR E
AO DECORO DA CLASSE. OBRIGAÇÃO DE RETIDÃO E CORREÇÃO DE CONDUTA.
7000163-28.2024.7.00.0000
40001379239 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PECULATO. MODALIDADE DESVIO. NATUREZA DO CRIME. CONDUTA EM
DESCOMPASSO COM OS VALORES REGENTES DA CARREIRA DAS ARMAS.
REPRESENTAÇÃO ACOLHIDA. PERDA DO POSTO E DA PATENTE. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. 1. A preliminar de suspensão do julgamento da RDIO, em decorrência da
eventual tramitação de outras ações judiciais e/ou administrativas, resta prejudicada, por
perda do objeto, uma vez que já tenham sido julgadas. Incidência do Regimento Interno do
STM (RISTM). Decisão unânime. 2. A declaração de indignidade e de incompatibilidade para
com o oficialato, com a consequente perda do posto e da patente, é julgamento ético e moral
autorizado e determinado pelo próprio Texto Constitucional - art. 142-, caracterizando a
recepção dos arts. 28, 118 e 120 da Lei n° 6.880/80 (Estatuto dos Militares). (...) 9. RDIO
acolhida. Perda do posto e da patente do oficial. Decisão por unanimidade. (RDIO nº
7000459-89.2020.7.00.0000 – Relator Min. Marco Antônio de Farias. Data de julgamento
9/12/2021. Data de Publicação: 20/12/2021) (grifos nossos)
Desse modo, julgo prejudicado o pedido preliminar da Defesa, de suspensão da
presente RDIO, por manifesta perda do seu objeto, com fundamento no art. 13, VII, do
RISTM.
2. Mérito
2.1. Objeto da Representação
Trata-se de RDIO em desfavor do CT PAULO BATISTA DA SILVA,
condenado à pena definitiva de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias de
reclusão, em razão da prática do delito tipificado no art. 251, § 3º, do CPM, na forma do art.
71 do CP (evento 79 do processo nº 7000870-64.2022.7.00.0000/STM).
De início, convém destacar que a análise da presente RDIO foi precedida da
decisão final na Revisão Criminal nº 7000328-75.2024.7.00.000, interposta pelo
Representado, visando assegurar maior segurança jurídica e evitar eventuais incoerências
entre um e outro julgamento.
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM) aduz que o Representado deve
ser declarado indigno para o oficialato, uma vez que seu comportamento caracterizou grave
infração penal militar, geradora de prejuízo moral e financeiro à Força, com clara violação do
dever de fidelidade para com a sua Instituição, ferindo a honra, o decoro e o pundonor
militares, princípios caros às Forças Armadas, elencados no art. 28 da Lei nº 6.880, de 1980.
Narra, em resumo, que o Representado exercia a função de agente fluvial,
autoridade máxima da Agência Fluvial de Tefé/AM. Possuía a incumbência de organizar as
missões, produzir a documentação geradora de direitos da Organização Militar (OM) e zelar
pela regularidade documental daquela Agência. Contudo, com o objetivo de “obter vantagem
indevida para si e para terceiros, que alcançou o montante de R$ 54.741,67 (cinquenta e
quatro mil, setecentos e quarenta e um reais e sessenta e sete centavos)”, efetuou pagamentos
irregulares de gratificação de representação em viagem e auxílio-alimentação. Esses
pagamentos foram realizados em desacordo com as normas legais e sem comprovação da
efetiva participação dos beneficiários em inspeções navais ou comissões, conduta essa que
configurou grave infração penal militar, resultando em prejuízo moral e financeiro à Força,
violando o dever de fidelidade para com a instituição.
7000163-28.2024.7.00.0000
40001379239 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Logo, a questão fundamental a ser dirimida nestes autos é saber se a
condenação do Representado por esta Corte tem como consequência a declaração de sua
indignidade para com o oficialato, em face da conduta que a originou.
2.2. Considerações sobre a RDIO
A RDIO, ação de natureza ético-administrativa, encontra seu fundamento
primário no regime jurídico especial dos militares das Forças Armadas, conforme a Lei nº
6.880, de 1980 (Estatuto dos Militares), e é referendada pelo art. 142, § 3º, VI e VII, da CF.
Confira-se:
Estatuto dos Militares
Art. 120. Ficará sujeito à declaração de indignidade para o oficialato, ou de
incompatibilidade com o mesmo, o oficial que:
I - for condenado, por tribunal civil ou militar, em sentença transitada em julgado, à pena
restritiva de liberdade individual superior a 2 (dois) anos; (...) (grifos nossos).
Constituição Federal de 1988
Art. 142. (...)
§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das
que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:
(...)
VI - o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele
incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de
tribunal especial, em tempo de guerra;
VII - o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior
a dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no
inciso anterior; (grifos nossos)
Por seu turno, a Lei nº 8.457, de 1992, que organiza a Justiça Militar da União
(JMU) e regula o funcionamento de seus Serviços Auxiliares, prescreve, no seu art. 6º, I, “h”,
que compete ao STM processar e julgar, originariamente, “a representação para decretação
de indignidade de oficial ou sua incompatibilidade para com o oficialato”.
Em consonância com essa disposição legal, o processamento de RDIO ocorre
nos termos do art. 115 do RISTM, no qual se normatiza que o Procurador-Geral de Justiça
Militar somente formulará Representação para o Tribunal julgar se determinado oficial das
Forças Armadas é indigno ou incompatível para com o oficialato, após transitada em julgado
a sentença da Justiça comum ou militar, que o tenha condenado à pena privativa de liberdade
superior a dois anos.
Ainda em relação ao tema, Jorge César de Assis, ao examinar a natureza do
julgamento concernente à Declaração de Perda do Posto e da Patente, expressa o seguinte
entendimento:
7000163-28.2024.7.00.0000
40001379239 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Tribunal competente, ao julgar a declaração de indignidade ou incompatibilidade para com
o oficialato e a consequente declaração da perda do posto e da patente, transforma-se
em Tribunal Moral, Tribunal de Honra.
Não se rediscute o mérito do processo que deu origem ao julgamento da declaração
pretendida, seja oriundo da justiça militar, da justiça comum ou do Conselho de Justificação.
Tal mérito já foi analisado durante a ação penal ou durante o desenrolar do processo
administrativo. Não há produção de provas.
Julga-se, apenas e tão-somente se o fato pelo qual o oficial foi condenado ou pelo qual foi
julgado incapaz de permanecer na ativa ou na inatividade das forças armadas, polícias
militares e corpos de bombeiros militares, afetou ou não o pundonor militar e o decoro da
classe, violando deveres que lhe são impostos, colocando a corporação a que pertence em
descrédito perante a sociedade que é encarregada de proteger, a tal ponto que lhe acarrete (ao
oficial representado) a declaração de indignidade ou incompatibilidade para com o oficialato
com a consequente declaração de perda do posto e da patente.
O contraditório limita-se à possibilidade de o oficial representado demonstrar, estreme de
dúvida, que os fatos pelos quais restou processado, judicialmente ou administrativamente, não
o desonraram, não o maculam, nem lhe deixaram qualquer nódoa pessoal ou profissional.
(ASSIS, Jorge César de. Direito Militar - Aspectos Penais, Processuais Penais e
Administrativos. 4ª ed. Curitiba: Juruá, 2021. pp. 89 e 90) (grifo no original)
Como se pode observar - e não é demasia repetir -, a RDIO orienta-se pelo
aspecto ético-moral. Trata-se, portanto, de consectário de condenação anterior, com viés de
imutabilidade, cujos limites cingem-se a averiguar se o comportamento delituoso do
Representado maculou a honra, o decoro e o pundonor militares, de modo a impossibilitar-lhe
continuar a ostentar o posto de oficial das Forças Armadas, no caso, da Marinha do Brasil.
Dentro desse panorama, constata-se que a RDIO não tem por objetivo a
rediscussão da autoria e materialidade delitivas, mediante nova instrução probatória. A
declaração de indignidade ou incompatibilidade para o Oficialato por esta Corte destina-se a
sancionar condutas que suscitam grave repúdio na comunidade militar, em observância aos
preceitos éticos e morais estabelecidos no Estatuto dos Militares.
2.3. Apreciação do mérito da Representação in tela
Diante da condenação imposta ao CT PAULO BATISTA DA SILVA, a
avaliação acerca da manutenção de sua condição de oficial das Forças Armadas revela-se
imperativa.
Como ponto de partida para esta análise, é crucial assentar que, para o oficial, o
sentimento do dever, o pundonor, a conduta socialmente irrepreensível, a eficiência, a
probidade e o zelo com a coisa pública transcendem a esfera das preferências individuais,
constituindo-se em obrigações legais, cujo desrespeito pode acarretar a sua exclusão da Força
a que pertence. A Lei nº 6.880, de 1980 (Estatuto dos Militares), dispõe nessa direção, no seu
art. 28:
Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem, a cada um
dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e profissional irrepreensíveis, com a
observância dos seguintes preceitos de ética militar:
I - amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de dignidade pessoal;
7000163-28.2024.7.00.0000
40001379239 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

II - exercer, com autoridade, eficiência e probidade, as funções que lhe couberem em
decorrência do cargo;
(...)
IV - cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das
autoridades competentes;
(...)
XII - cumprir seus deveres de cidadão;
XIII - proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular;
(...)
XVII - abster-se de fazer uso do posto ou da graduação para obter facilidades pessoais de
qualquer natureza ou para encaminhar negócios particulares ou de terceiros;
(...)
XIX - zelar pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um de seus integrantes,
obedecendo e fazendo obedecer aos preceitos da ética militar.
O mencionado Estatuto preceitua, no art. 31, III, que “os deveres militares
emanam de um conjunto de vínculos racionais, bem como morais, que ligam o militar à
Pátria e ao seu serviço, e compreendem”, dentre outros, “a probidade e a lealdade em todas
as circunstâncias”.
Por sua vez, o Regulamento Disciplinar do Exército (Decreto nº 4346, de 2002)
assim conceitua o pundonor militar e decoro da classe:
Art. 6º. (...)
II - pundonor militar: dever de o militar pautar a sua conduta como a de um profissional
correto. Exige dele, em qualquer ocasião, alto padrão de comportamento ético que refletirá no
seu desempenho perante a Instituição a que serve e no grau de respeito que lhe é devido; e
III - decoro da classe: valor moral e social da Instituição. Ele representa o conceito social dos
militares que a compõem e não subsiste sem esse. (grifos nossos)
Saliente-se que o art. 42, § 1º, do referido Estatuto é claro ao consignar que "a
violação dos preceitos da ética militar será tão mais grave quanto mais elevado for o grau
hierárquico de quem a cometer".
Em consonância com essas diretrizes legais, não se pode olvidar que os
militares dedicam-se à proteção de valores de magnitude singular: a vida, o patrimônio, a
ordem pública e a própria soberania do Estado. A complexidade e a importância de tais
atribuições demandam uma integridade comportamental absoluta, refletida inclusive em sua
vida particular. No que concerne aos oficiais, a observância rigorosa desses preceitos éticos é
ainda mais crucial, dada a sua posição como líderes e referências dentro da hierarquia militar.
7000163-28.2024.7.00.0000
40001379239 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os imperativos éticos em questão, de natureza intrinsecamente individual,
revestem-se de importância vital para a execução eficaz das missões atribuídas às tropas.
Conscientes dessa premissa, as Forças Armadas dedicam esforços significativos para
disseminar e internalizar esses valores entre seus integrantes.
In casu, a conduta do Representado, consistente na geração irregular de
vantagens remuneratórias, para si e para terceiros, foi objeto de análise na Apelação nº
7000870-64.2022.7.00.0000, de minha relatoria, com revisão do Ministro ARTUR VIDIGAL
DE OLIVEIRA. O julgamento ocorreu na Sessão Extraordinária de 9/10/2023, e o
correspondente Acórdão foi publicado no dia 30 do mesmo mês (evento 81 da Apelação),
assim decidindo:
Isso posto, à vista de todo o compêndio probatório acostado aos autos, tanto documental,
abrangendo os diversos exames periciais, quanto testemunhal, a materialidade delitiva
ressai inconteste, pois encontram-se evidenciados os elementos objetivos do tipo penal do art.
251 do Estatuto Penal Castrense, quais sejam: a obtenção de vantagem ilícita, em prejuízo da
Administração militar, que foi mantida em erro, mediante a elaboração de documentos que
não condiziam com a verdade dos fatos, a fim de gerar o pagamento de vantagens pecuniárias
indevidas.
(...)
Essa foi exatamente a sistemática que ocorreu no caso sub examine, em que a elaboração de
Ordens de Serviço divorciadas da realidade fática, contendo nomes de militares que não
haviam, de fato, desempenhado a atividade geradora da vantagem pecuniária pretendida, foi
suficiente para gerar a falsa percepção do direito ao recebimento do benefício, o que se
concretizou mediante os pagamentos das verbas de Gratificação de Representação em Viagem
e Auxílio Alimentação indevidas.
(...)
O primeiro Acusado, repise-se, era o Agente Fluvial, autoridade máxima da Unidade, e o
segundo Acusado era o Encarregado da Secretaria, responsável pela verificação e geração de
direitos, funções de sobrelevada responsabilidade, principalmente em se tratando de geração
de direitos.
Destarte, considerando que os Réus detinham a atribuição funcional de organizar as missões,
produzir a documentação geradora de direitos da Unidade Militar e zelar pela regularidade
documental da Agência, não há como desconsiderar serem eles os responsáveis pelos
documentos com informações inverídicas, notadamente as Ordens de Serviço emitidas em
desacordo com os Relatórios de Inspeção Naval e demais comprovantes de controle das
missões rotineiras que lhes incumbia organizar, fiscalizar e controlar.
(...)
Resta induvidoso, de fato, que o agir dos Réus orientou-se no sentido de obter vantagem
ilícita, em prejuízo da Administração militar, mediante a utilização de meio
fraudulento, consistente em reiterados recebimentos indevidos de Gratificação de
Representação de Viagem e de Etapas de Alimentação, uma vez que ambos eram
os responsáveis pela elaboração e homologação, no âmbito da Agência Fluvial de Tefé/AM,
das Ordens de Serviço que serviram como base documental autorizadora para a realização
dos pagamentos.
7000163-28.2024.7.00.0000
40001379239 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, de forma incontroversa, tem-se delineado, na espécie, o delito de Estelionato,
conforme recortado o art. 251, caput, do Código Penal Militar, sem que existam causas
excludentes de qualquer natureza.
(...)
É o quanto basta para, com a reforma da Sentença a quo, condenar os Réus CT PAULO
BATISTA DA SILVA e 1º SG MÁRCIO ADRIANO DE SOUZA NOGUEIRA como incursos no
art. 251, § 3º, c/c o art. 53, todos do CPM, na forma do art. 71 do Código Penal Comum
(crime continuado) (grifos no original)
O Acórdão possui a seguinte ementa:
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ESTELIONATO. ART. 251, § 3º, DO Código
Penal Militar (CPM), NA FORMA DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL COMUM.
PRELIMINAR
DEFENSIVA.
ILEGITIMIDADE
DO
ÓRGÃO
MINISTERIAL
PARA
RECORRER, EM FACE DE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
MÉRITO. OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA. PREJUÍZO DA ADMINISTRAÇÃO
MILITAR, QUE FOI MANTIDA EM ERRO. DELITO DELINEADO E PROVADO EM TODAS
AS SUAS ELEMENTARES. DEVOLUÇÃO DOS VALORES, POR UM DOS AUTORES, ANTES
DA INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL. ATENUANTE DO ART. 240, §§ 1º E 2º, DO CPM.
APLICABILIDADE. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL EM RELAÇÃO A UM DOS
ACUSADOS. APELO PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DECISÃO
POR MAIORIA.
I - Questão preliminar suscitada pelo Órgão de Defesa Pública, suscitando a ilegitimidade do
Ministério Público Militar de se insurgir contra a sentença absolutória.
II - A Constituição Federal, no inciso I do art. 129, atribui ao Ministério Público a função
institucional de promover a ação penal pública, na forma da lei. Essa atribuição não se limita
ao oferecimento da denúncia por parte daquele Órgão, implicando a busca dos instrumentos
necessários (inclusive o direito de recorrer) para a justa aplicação da lei penal contra aqueles
que, porventura, deixem de observá-la.
III - A legitimidade recursal do Ministério Público tem estreita correlação com o princípio da
independência funcional, consubstanciado no art. 127, §1º, da Constituição Federal, que não
pode ser desconsiderado, pois garante aos membros do Órgão Ministerial a liberdade de
atuação e a análise imparcial dos fatos, segundo sua própria convicção.
IV - Preliminar defensiva rejeitada. Decisão unânime.
V - No mérito, a materialidade e autoria delitivas restaram plenamente delineadas e provadas,
bem como a culpabilidade configurada.
VI - No cotejo do que foi apurado, verificam-se pagamentos, a partir de Ordens de Serviço
confeccionadas pelos Réus, referentes a verbas de Gratificação de Representação em Viagem e
Auxílio Alimentação, sem a correspondente existência de documentos comprobatórios, a
atestar que os Apelados, efetivamente, realizaram as viagens de Inspeção Naval geradoras do
referido direito.
VII - Na hipótese, ocorreu a obtenção de vantagem ilícita, em prejuízo da Administração
militar, que foi mantida em erro, mediante a elaboração de documentos não condizentes com a
verdade dos fatos, a fim de gerar o pagamento de vantagens pecuniárias indevidas.
VIII - Restou comprovado que o agir dos Réus orientou-se no sentido de obter vantagem
indevida, em prejuízo da Administração militar, mediante a utilização de meio fraudulento,
consistente em reiterados recebimentos indevidos de Gratificação de Representação de Viagem
7000163-28.2024.7.00.0000
40001379239 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

e de Etapas de Alimentação, uma vez que ambos eram os responsáveis pela elaboração e
homologação, no âmbito da Agência Fluvial de Tefé/AM, das Ordens de Serviço que serviram
como base documental autorizadora para a realização dos pagamentos.
IX - Portanto, de forma incontroversa, tem-se delineado, na espécie, o delito de Estelionato,
conforme recortado no art. 251, caput, do Código Penal Militar, sem que existam causas
excludentes de qualquer natureza.
X - Devolução dos valores por um dos Réus, antes de instaurada a ação penal. Incidência da
causa de atenuação prevista no art. 240, §§ 1º e 2º, do CPM. Reflexo na dosimetria da pena.
De ofício, declaração da extinção da punibilidade em relação a um dos Acusados, em razão
da incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal.
XI - Apelo Ministerial provido, para reformar a Sentença absolutória e condenar os Acusados.
Decisão por maioria.
Como se observa, o CT PAULO BATISTA DA SILVA foi condenado por ter
praticado o crime de estelionato, previsto no art. 251 do CPM, gerando, em consequência,
prejuízo ao erário.
Nesse quadro, a condenação que fundamenta esta Representação está
relacionada à obtenção de vantagem ilícita, em prejuízo da Administração militar, pelo
Representado, que exercia a função de agente fluvial e era a autoridade máxima da Agência
Fluvial de Tefé/AM. Valeu-se de meio fraudulento, consubstanciado em reiterados
recebimentos indevidos de gratificação de representação de viagem e de etapas de
alimentação. Como responsável, juntamente com outro militar, pela elaboração e
homologação das Ordens de Serviço que autorizavam tais pagamentos, suas ações
configuraram o delito de estelionato.
O crime de estelionato deturpa os princípios básicos da Administração previstos
na Constituição e, por esse motivo, deve ser fortemente combatido. Quem o pratica, em
especial um oficial preparado para ser chefe e servir de exemplo, deve ser retirado da esfera
administrativa e castrense, haja vista esperar-se desse militar uma conduta correta e ilibada
em todos os momentos da vida, dentro e fora da Instituição.
Para ilustrar a importância do combate às ações de tal índole, vale trazer à baila
trecho esclarecedor do voto proferido pelo Ministro Artur Vidigal de Oliveira, nos autos da
Representação nº 7000194-19.2022.7.00.0000, julgada em 6/3/2024. Em sua didática análise,
o Ministro tratou com propriedade da ética subjacente à prática do delito de estelionato.
Confira-se:
Daí surge, no caso, a inevitável pergunta: UM OFICIAL QUE COMETE O CRIME DE
ESTELIONATO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR PODE SER CONSIDERADO
DIGNO DE SEU OFÍCIO?
A meu ver, o crime de estelionato praticado contra a Administração Militar é um crime que
também ofende naturalmente a moralidade e a ética como um todo. Sob o prisma da ética e do
pundonor militar, é um ferimento de morte, não interessando a quantia envolvida.
Por si só, caracteriza falha ética e moral do agente absolutamente incompatível com as lides
do serviço público, mormente do gestor militar que, ademais, tem um grupo de Oficiais e de
Praças como seus subordinados, aos quais deve dar o exemplo de irretocável conduta.
7000163-28.2024.7.00.0000
40001379239 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, a despeito da não recepção do art. 100 do CPM, esse tipo, por pressupor atentado à
ética e à moralidade, é totalmente incompatível com os ritos castrenses, devendo implicar a
perda de patente por indignidade do Oficialato. A Corte Militar, no entender deste magistrado,
deve apenas homologar tal situação por ser previsão constitucional. Tal matéria não deveria
ser objeto de maiores discussões, diante de falta tão grave para com a Força e para a
sociedade brasileira.
Certamente, esse desvio, essa falha de caráter, quando verificada no militar de alta patente,
que tem sobre si a responsabilidade de conduzir a direção administrativa de uma Organização
Militar, causa ainda mais repugnância, afrontando claramente os preceitos morais, bem como
a ética e o pundonor militares.
Não deve ser objeto de avaliação, nesses casos, a importância envolvida. Fere a ética e o
pundonor militar quem se envolve em tal crime, gerando dano à Administração Militar, seja de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), seja de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) ou R$
50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais). Não é a quantia que valora o ferimento a esses
valores. Todos refletem graves violações a princípios e a valores indispensáveis a um Oficial
Superior das Forças Armadas.
Certamente não se alinha à ética militar a conduta de quem comete tal delito, cuja tutela
jurídica dirige-se justamente à preservação da moralidade da Administração pela via da
exigência de conduta reta e honesta por parte de seus agentes.
Vê-se que crimes dessa natureza possuem uma enorme gravidade, pois se fala em violação de
confiança, de honestidade, de lealdade às instituições, e mais ainda, ao País. Trata-se de
fraude em prejuízo do Estado, da coisa pública, sendo o dano, por isso, muito mais do que
patrimonial: é, também, moral e político.
Conforme bem apontou a PGJM, a conduta do Representado revelou uma
personalidade audaciosa e um completo desdém e desconsideração pela Marinha do Brasil.
Tal postura consubstanciou-se na sua negligência para com as graves repercussões do ilícito
perpetrado, bem como no aproveitamento da confiança e posição hierárquica na Força para
auferir proveito indevido, por meio de atuação sorrateira e dissimulada.
Depreende-se do Acórdão condenatório, já transitado em julgado, como dito
alhures, que o Representado confeccionou Ordens de Serviço em desacordo com a realidade
dos fatos, nelas inserindo nomes de militares alheios à efetiva prestação do serviço que
ensejaria a vantagem pecuniária pleiteada. Essa falsidade documental foi suficiente para
induzir em erro e concretizar o pagamento indevido da gratificação de representação em
viagem e do auxílio-alimentação. Tal comportamento atenta contra os pilares da lealdade,
responsabilidade e confiança inerentes à vida na caserna.
Não se pode considerar digno para com o oficialato o militar que, em
detrimento da Administração Castrense, vale-se de meios fraudulentos, como explicitado,
para auferir vantagem ilícita.
A gravidade da atitude do Representado é exacerbada pela sua natureza não
episódica, pois os pagamentos indevidos estenderam-se no tempo, aspecto denotador da clara
e contínua consciência da natureza ilícita de seus atos.
O agir do Representado, em ofensa ao art. 251 do CPM, atentou contra
preceitos basilares da Ética Militar, notadamente os que lhe impunham amar a verdade e a
responsabilidade como fundamento da dignidade pessoal; exercer com probidade e
7000163-28.2024.7.00.0000
40001379239 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

honestidade as suas funções; cumprir, com zelo, as leis e regulamentos militares; proceder de
maneira ilibada no exercício da chefia; e abster-se de fazer uso do posto para obter indevidas
vantagens pessoais.
Por conseguinte, restaram feridos preceitos elencados no art. 28 da Lei nº 6.880,
de 1980, e, em última análise, o pundonor e o decoro da classe.
Tendo em conta a extensão dos eventos, a ilação de que o CT PAULO
BATISTA DA SILVA não detém as condições ético-morais necessárias à mantença de seu
posto e patente afigura-se imperativa. Seu comportamento deletério irradia efeitos negativos
notórios sobre a imagem e o conceito dos militares e das próprias Forças Armadas.
Em harmonia com a linha de raciocínio ora adotada, trago à colação a
consolidada jurisprudência dessa Corte em casos similares:
REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/ INCOMPATIBILIDADE PARA
COM O OFICIALATO ART. 142, § 3º, INCISOS VI E VII, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. ESTELIONATO. OFENSA À HONRA E AO PUNDONOR MILITARES. 1. A
Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato não
se presta à revisão da condenação, tampouco permite a remoção de matéria transitada em
julgado, servindo apenas para, à luz dos princípios morais e éticos, bem como ante a análise
do respeito ao decoro e ao pundonor militares, declarar a indignidade ou não para com o
Oficialato. 2. A prática de estelionato é ato censurável para um Oficial e serve de exemplo
negativo para toda a cadeia hierárquica, além de ferir frontalmente os princípios e os
valores que norteiam a carreira militar, expondo a Força de forma vexatória perante a
sociedade. Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o
Oficialato acolhida. Decisão unânime. (RDIO nº 7000818-34.2023.7.00.0000. Relator:
MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 1º/8/2024. Data de
Publicação: 14/8/2024) (grifos nossos)
REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA COM O OFICIALATO.
PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO.
REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. ESTELIONATO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA. ART. 251, §3º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRECEITOS MORAIS E
ÉTICOS.
ESTATUTO
DOS
MILITARES.
VIOLAÇÃO.
CONDUTA
INDIGNA.
REPRESENTAÇÃO ACOLHIDA. PERDA DO POSTO E DA PATENTE. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. Apesar de concordar com uma interpretação integrativa com vistas a
estabelecer um lapso temporal máximo para o ajuizamento da Representação de Indignidade,
nos termos do caput do art. 18 da Lei nº 5.836, de 1972, in specie não se operou a prescrição,
haja vista o exíguo lapso de tempo entre o trânsito em julgado da Decisão condenatória
(11/4/2023) e a autuação da Representação para Declaração de Indignidade ou
Incompatibilidade para com o Oficialato (23/5/2023). Preliminar de prescrição rejeitada.
Decisão por unanimidade. Consoante prevê o art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição
Federal de 1988 c/c o art. 115 do RISTM, o Oficial condenado à pena privativa de liberdade
superior a 2 (dois) anos, por Sentença transitada em julgado, será submetido a julgamento
por Tribunal Militar, pelo qual será verificado se os preceitos morais e éticos decorrentes do
crime praticado conduzem ao reconhecimento da indignidade ou da incompatibilidade para
com o Oficialato. Nos delitos de estelionato, a lei penal militar visa proteger a inviolabilidade
patrimonial, atacada pela prática de atos enganosos, e, quando praticado em desfavor das
Forças Armadas, protege o próprio patrimônio sob a Administração Militar. Além de ser o
crime de estelionato de excepcional gravidade, a conduta do representado, violadora da
lealdade, da responsabilidade e da confiança perante a Administração Militar, sobretudo por
se tratar de um Oficial Superior, afrontou o pundonor, o decoro e os princípios castrenses da
ética, da moralidade e da probidade, conspurcando a imagem do Exército Brasileiro.
Representação acolhida, declarando o Representado indigno do Oficialato e determinando a
7000163-28.2024.7.00.0000
40001379239 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

perda de seu posto e de sua patente. Decisão por unanimidade. (RDIO nº 7000426-
94.2023.7.00.0000. Relatora: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. Data de Julgamento: 30/4/2024. Data de Publicação: 17/5/2024) (grifos nossos)
REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/ INCOMPATIBILIDADE
PARA COM O OFICIALATO (RDIIOF). QUESTÃO DE ORDEM. DILAÇÃO PROBATÓRIA
EM SEDE DE JULGAMENTO DE REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE
INDIGNIDADE
PARA
O
OFICIALATO.
IMPOSSIBILIDADE.
UNANIMIDADE.
MÉRITO. ESTELIONATO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 251, §3º, DO
CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). FRAUDE POR MEIO DE SIMULAÇÃO DE
DESPESAS. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES ÉTICO-MORAIS PARA MANUTENÇÃO DOS
DIREITOS E PRERROGATIVAS INERENTES AOS OFICIAIS DAS FORÇAS ARMADAS.
PERDA DO POSTO E DA PATENTE. REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
DECISÃO UNÂNIME. I - Por não haver fato desconhecido a ser provado, posto que os
episódios criminosos pelos quais sobreveio condenação superior a 2 anos já foram submetidos
ao contraditório judicial e percorreram o devido processo legal em momento adequado, não
há espaço para nova dilação nesta Ação de natureza ético-moral. II - Dos autos extrai-se que
as ações operadas pelo Representado divergem diametralmente da expectativa creditada pela
sociedade aos Oficiais, os quais juraram fidelidade à Pátria, inclusive com o sacrifício da
própria vida. III - A malversação do patrimônio público perpetrada reflete que, mesmo após
anos de carreira e já integrando o círculo dos Oficiais superiores, o Representado foi capaz
de abandonar todos os valores cultuados diuturnamente na vida castrense para se dedicar à
odiosa empreitada criminosa. III - Descumprido o pacto solene de lealdade realizado junto à
Instituição Militar, exsurge a competência do Superior Tribunal Militar de declarar sua
indignidade de permanecer ostentando o posto de oficial do Exército, com vistas a reparar e
resguardar os pilares da disciplina e da hierarquia, o pundonor militar e o decoro da classe.
IV - Demonstração de comportamento reprovável, que ocasionou mais de uma centena de atos
criminosos e maculou não somente a sua honra individual, mas também o pundonor militar, o
decoro da classe e a imagem do próprio Exército Brasileiro. V - Tendo em vista a
independência das instâncias, a RDIIOF não busca verificar a proporcionalidade, a
suficiência, a necessidade ou qualquer outro aspecto da sanção penal, mas sim tem por
desiderato perquirir se a conduta do Representado maculou o estatuto ético da Instituição
Castrense em tal medida que a sua permanência, nos quadros da Força Singular, seja capaz
de comprometer os princípios da disciplina e da hierarquia. VI - RDIIOF julgada procedente.
Decretação da perda do posto e da patente. Decisão unânime. (RDIO nº 7000402-
66.2023.7.00.0000. Relator: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de
Julgamento: 13/12/2023. Data de Publicação: 21/12/2023) (grifos nossos)
2.4. Alegações da Defesa
A título de manifestação em favor do Representado, consoante relatado, o
Órgão de Defesa Pública acostou aos autos da RDIO exatamente a mesma Peça Pórtico
formulada para o pedido de Revisão Criminal nº 7000328-75.2024.7.00.000 (evento 19),
interposta neste Tribunal, cujo propósito era desconstituir a condenação embasadora da
presente Ação.
No petitório elaborado em proveito do CT PAULO BATISTA DA SILVA, a
DPU esclarece que, a despeito da defesa promovida por advogado constituído, durante a
instrução processual da Apelação nº 7000870-64.2022.7.00.0000, o ora Representado, antes
do trânsito em julgado da respectiva Sentença condenatória, buscou a Defensoria para
interposição de Revisão Criminal, afirmando existirem novas provas.
Buscando isentar o Representado da responsabilização penal, a DPU ressalta
que o militar devolveu, voluntariamente, mais de R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais) aos
cofres públicos, o que demonstraria ausência de enriquecimento ilícito. Na sua ótica, tal
7000163-28.2024.7.00.0000
40001379239 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ressarcimento, realizado ao longo de vinte meses, não foi considerado na aplicação da pena,
configurando
violação
do
princípio
da
isonomia. Afirma
que,
em
todos
os
procedimentos/processos (Sindicância, IPM, APM e Apelação do MPM), não ocorreu a
devida atualização sobre o ressarcimento realizado. Arremata que “tanto os Julgadores de 1ª
instância, o Conselho Especial de Justiça da Auditoria Militar em Manaus, como a
instituição defensiva, a Defensoria Pública da União, também em Manaus/AM, estão
convictos de que a Sentença absolutória deve ser mantida”.
O esforço argumentativo da Defesa não merece acolhimento. As alegações
despendidas sequer possuem aplicabilidade no rito da Ação sub oculi.
Diversamente da Revisão Criminal, na RDIO não se enfrenta novamente a
questão probatória, in casu, já analisada e decidida no âmbito da Apelação e da própria
Revisão Criminal. Não se rediscute o mérito do processo que deu origem à Representação,
pois o conjunto probatório que firma o âmago da condenação já foi examinado durante a ação
penal, não havendo espaço para a produção de novas provas.
Nessa vertente, os argumentos apresentados pela DPU, quanto à devolução de
valores, ausência de enriquecimento ilícito ou a suposta violação do princípio da isonomia, já
foram devidamente apreciados e julgados na seara penal, não se mostrando hábeis a influir na
análise desta RDIO.
O julgamento de RDIO restringe-se a avaliar se os fatos pelos quais o oficial foi
processado ou condenado afetaram o pundonor militar e o decoro da classe, violando deveres
que lhe são impostos, a ponto de justificar a perda do posto e da patente. Assim, o
contraditório e a ampla defesa têm como escopo a possibilidade de o oficial demonstrar, de
maneira inequívoca, que tais fatos não desonraram, não macularam a reputação e não
deixaram qualquer nódoa pessoal ou profissional, tudo relativo a ele e à sua Força Armada.
Nessa conjuntura, as ponderações apresentadas pela DPU, ainda que pertinentes
à esfera penal, não são bastantes a influenciar na análise desta Representação e nem impedem
que se considerem a gravidade e repercussão das condutas do oficial.
Por fim, a título meramente informativo, registre-se que o desiderato revisional
não obteve sucesso, nos termos do Acórdão proferido na Revisão Criminal nº 7000328-
75.2024.7.00.0000, de relatoria do Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI, publicado na data
de 7/10/2024, em cujo julgamento o Plenário do STM, por unanimidade, acolhendo questão
preliminar suscitada pela PGJM, não conheceu da Revisão Criminal, ante a ausência do
preenchimento dos requisitos exigidos pelos art. 550 e 551 do CPPM. Esta decisão foi
confirmada no julgamento dos Embargos de Declaração nº 7000653-50.2024.7.00.0000, que
teve o respectivo Acórdão publicado em 6/3/2025, encerrando-se definitivamente a questão.
3. Conclusão e dispositivo
Com essas considerações, julgo que o Representado agiu de maneira indigna e
incompatível com sua condição de oficial de carreira da Marinha do Brasil, afrontando a
honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe, em clara infração aos cânones da ética
e do dever militares, previstos no art. 28, caput, e nos incisos I, II, IV, VI, XII, XIII, XVII e
XIX, da Lei nº 6.880, de 1980.
7000163-28.2024.7.00.0000
40001379239 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

À luz de tanto, impositiva a conclusão de que o CT PAULO BATISTA DA
SILVA não possui condições ético-morais para continuar como detentor de posto hierárquico
na Força Naval, nem mesmo em sua situação de inatividade.
Do exposto, voto no sentido de conhecer e julgar prejudicado o pedido
preliminar da defesa, de suspensão da RDIO, por manifesta perda de seu objeto, com
fundamento no art. 13, VII, do RISTM; e de acolher a presente Representação, formulada
pelo Procurador-Geral de Justiça Militar, para declarar o Capitão-Tenente da
Marinha PAULO BATISTA DA SILVA indigno para o oficialato, determinando, em
consequência, a perda do seu posto e de sua patente, na forma dos art. 142, § 3º, VI e VII, da
CF; 120, I, da Lei nº 6.880, de 1980; e 115 do RISTM, assegurado o previsto no art.
20, caput, da Lei nº 3.765, de 1960. Determino, ainda, a expedição de ofício ao TSE, em
cumprimento ao disposto no art. 14, § 9º, da CF, c/c o art. 1º, I, “f”, da Lei Complementar nº
64, de 1990.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001379239v23 e do código CRC 1da87bb9.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 19/12/2025, às 17:30:13
7000163-28.2024.7.00.0000
40001379239 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR